Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.

1. A sub-rogação é convencional, dentre outras hipóteses, quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor originário (CC, art. 347, III).

2. De acordo com o contrato celebrado entre as partes, a quantia necessária para solver a dívida foi emprestada ao mutuante, sob a condição de sub-rogar-se nos direitos do credor, daí porque é inegável a ocorrência da sub-rogação convencional, razão pela qual é inarredável a conclusão de que a agravante tem a faculdade de ingressar no processo em substituição processual aos exequentes originários, conforme assegura o art. 778, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

3. Deu-se provimento ao recurso.